Tribunal: TCU
Processo: 010.357/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada nas obras de adequação de trecho rodoviário São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul da BR-280/SC (km 0,70 ao km 74,58).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório da Auditoria de conformidade realizada, no período de 03/06 a 26/7/2019, nas obras de adequação do trecho rodoviário "São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul" da BR-280/SC (km 0,70 ao km 74,58), a cargo da Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Santa Catarina - Dnit/SC. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar ao Sr. João José dos Santos a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência ao Dnit, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020 de que: 9.4.1. a escolha de regime de execução de empreitada por preço global, verificada nos Editais 182/2012 e 192/2012, não foi objetivamente fundamentada, o que vai de encontro ao art. 50 da Lei 9.784/1999 e ao subitem 9.1.1 do Acórdão 1977/2013-TCU-Plenário (relator Ministro Valmir Campelo), e não atende aos requisitos previstos nos itens 9.1.3 e 9.1.4 do aludido decisum ; 9.4.2. os Editais 182/2012 e 192/2012 apresentaram elevado grau de imprecisão na estimativa dos quantitativos de serviço, o que afronta o art. 47 da Lei 8.666/1993 e os subitens 9.1.3 e 9.1.4 do Acórdão 1977/2013-TCU-Plenário ; 9.4.3. a ausência de critérios de medição claros e objetivos, nos Editais 182/2012 e 192/2012, contraria o subitem 9.1.2 do mencionado Acórdão 1.977/2013; 9.4.4. quanto aos pedidos de revisão de projetos em fase de obras relacionados aos Contratos 574/2013 e 614/2013, faz-se necessário que a autarquia verifique o atendimento às condicionantes mencionadas nos subitens 9.1.5 a 9.1.8 do Acórdão 1977/2013-TCU-Plenário , bem como ao disposto no subitem 7.6.1 dos Editais 182/2012 e 192/2012; 9.4.5. a emissão das ordens de início de serviços dos Contratos 547/2013 e 614/2013 da BR-280/SC, sem que tenha sido garantida previamente a existência de frentes de serviço com extensões desimpedidas compatíveis com o cronograma contratual, inobservou as Diretrizes Básicas para Desapropriação editadas pela autarquia em 2011 (Publicação IPR-746); 9.5. recomendar ao Dnit, com fundamento no art. 11 da Resolução/TCU 315/2020, que adote as providências necessárias para a criação de normativos e procedimentos internos destinados a condicionar a assinatura dos contratos e a emissão das ordens de início dos serviços: 9.5.1. à prévia desapropriação e obtenção das liberações ambientais, indígenas e de outras que se fizerem necessárias para todas as áreas necessárias à completa execução contratual, como as relativas à linha geral, às interseções, às ruas laterais, às bermas, aos canteiros de obra, às áreas de apoio, às jazidas e às interferências, entre outras; 9.5.2. alternativamente, quando demonstradas a impossibilidade de obter a liberação total prévia das áreas sujeitas à intervenção e a vantajosidade de obtê-las concomitantemente às obras, mediante um estudo específico ratificado em duas instâncias da estrutura decisória do Dnit, sejam observados os seguintes requisitos: 9.5.2.1. previsão de prazo suficiente no cronograma de execução de suas obras para a conclusão das desapropriações e expedição das liberações ambientais, indígenas e outras que, pela natureza das obras, se fizerem necessárias; 9.5.2.2. existência de análise de risco quanto à conclusão das desapropriações e expedição das liberações nos prazos previstos; 9.5.2.3. existência de providências para mitigação dos riscos antevistos; 9.5.2.4. existência de uma parcela ou extensão mínima significativa da obra totalmente desimpedida para fazer frente ao risco residual que não possa ser mitigado por outras providências prévias; 9.5.2.5. existência de previsão: 9.5.2.5.1. de autorização de serviços e obras somente para segmentos contínuos totalmente desimpedidos e com extensão mínima que permita a sua entrada em operação e obtenção de retorno econômico e benefícios aos usuários independentemente da conclusão de outros segmentos; 9.5.2.5.2. de autorização de serviços e obras somente após a conclusão completa das obras tecnicamente precedentes ou quando houver grande e demonstrada certeza de sua conclusão; 9.5.2.5.3. de que a fabricação de peças pré-moldadas somente seja autorizada com a antecedência mínima necessária para evitar atrasos nas etapas posteriores, devendo ser tal antecedência compatível com as diferenças entre os prazos de produção e os de montagem, de forma a reduzir ao mínimo o tempo de estoque e o custo de oportunidade de capital; 9.5.3. a prever que as aquisições e fornecimentos de materiais, bem como a autorização para o início de obras especiais, a exemplo de pontes, viadutos, túneis, dentre outras obras individualizadas de custo elevado, somente sejam autorizadas com a antecedência mínima necessária, respeitados os requisitos técnicos, para que não atrasem a entrada em operação da obra com um todo, reduzindo ao mínimo o período em que permaneçam sem uso, de forma a minimizar o custo de oportunidade de capital e a degradação antes do início do seu uso; 9.6. autorizar o monitoramento das recomendações contidas no subitem 9.5 acima; 9.7. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Mafra/SC, aos cuidados do Procurador da República Rui Maurício Ribas Rucinski, em atenção ao pedido de informações sobre o andamento deste processo, formulado no TC Processo 037.803/2020-4 ; e 9.8. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.